Tribunal: STF
Processo: ADPF 347
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 19.594/2020
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Partido Socialismo e Liberdade – PSOL busca, por meio desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, seja reconhecida a figura do estado de coisas inconstitucional relativamente ao sistema penitenciário brasileiro. Pretende a adoção de providências estruturais em face de lesões a direitos fundamentais dos presos, que alega decorrerem de ações e omissões dos Poderes Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal.
    A Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil – ANPV, com peça subscrita por profissional da advocacia devidamente constituída, postula a admissão no processo, na qualidade de terceira. Ressalta a própria representatividade. Sustenta capacidade de contribuir para o debate, no tocante à crise sanitária do covid-19.
    2. A regra é a inadmissão de terceiros no processo alusivo à arguição de descumprimento de preceito fundamental. A exceção corre à conta de parâmetros a sinalizarem a relevância da matéria e a representatividade do terceiro, quando, por decisão irrecorrível, mostra-se possível a manifestação de órgãos ou entidades, a teor do artigo 7º da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.
    A requerente não logrou demonstrar razão suficiente a conduzir à admissibilidade da intervenção, especialmente considerada a pertinência temática.
    3. Indefiro o pedido. Devolvam a petição e os documentos que a acompanham à requerente. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator